Tribunal: STF
Processo: RE 1552605
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Execução fiscal. Pequeno valor. Falta de interesse de agir. Parcelamento administrativo. Ausência de prequestionamento. Incidência do Tema RG nº 339. Não impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção dos acórdãos recorridos. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em que se manteve a extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir, não mais em razão do baixo valor do crédito, mas diante da existência de parcelamento administrativo.



    2. O recorrente pleiteia a reforma dos acórdãos impugnados, argumentando violação aos arts. 2º, 5º, inc. XXXV, 18, e 93, inc. IX, da Constituição, bem como a aplicação inadequada do Tema RG nº 1.184. 



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: saber (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; e (ii) se ocorreram as ofensas aos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. Não houve o prequestionamento dos arts. 2º, 5º, inc. XXXV, e 18 da Constituição, e o recorrente não opôs embargos de declaração para suprir a omissão do Tribunal de origem sobre essas matérias, atraindo a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    5. Não se verificou a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois os pronunciamentos do Tribunal de origem estão devidamente fundamentados, em conformidade com o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.



    6. O recorrente não impugnou, nas razões do recurso extraordinário, todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, em especial a falta de interesse de agir em virtude do parcelamento administrativo do débito, atraindo a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Negado seguimento ao recurso extraordinário.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXV e LX, 93, inc. IX; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; Tema RG nº 339 (AI nº 791.292-QO-RG/PE), Rel. Min. Gilmar Mendes; Tema RG nº 1.184; enunciados nº 282, nº 283 e nº 356 da Súmula do STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



     
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE BARBACENA - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO - SATISFAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO. 



    - Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e restando demonstrada a possibilidade de satisfação do débito por meio administrativo, diante da existência de parcelamento administrativo em curso, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir do exequente.” (e-doc. 73).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 78).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 5º, inc. XXXV, 18, e 93, inc. IX, da Constituição da República (CRFB) e indevidamente aplicado o Tema RG nº 1.184, alegando, inicialmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.



    3.1 No mérito, sustenta que a Resolução nº 547, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não tem força de lei, nem pode inovar no ordenamento jurídico, sobrepondo-se às normas da Constituição e do Código de Processo Civil. Afirma constituir legislação própria quanto aos débitos de pequeno valor e relativa à anistia e ao parcelamento, tendo anteriormente buscado receber seu crédito de forma amigável, o que demonstra seu interesse de agir.



    3.2. Aduz não terem sido cumpridos os requisitos estabelecidos na citada Resolução CNJ nº 547, de 2024, pontuando, ainda, que a ação foi ajuizada antes da tese fixada pelo Supremo Tribunal no Tema RG º 1.184. Ao final, requer a reforma dos acórdãos recorridos (e-doc. 87).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, observo que os arts. 2º, 5º, inc. XXXV, e 18 da CRFB, não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



     
“No presente caso, a execução fiscal não ultrapassa o valor base de R$10.000,00, como disposto na Resolução n. 547 do CNJ, tida, assim, como de baixo valor. 



    Proposta a demanda, após a citação, o exequente informou que firmou com o executado o parcelamento administrativo da dívida, requerendo a suspensão do processo (ordens ns. 41/42), tendo o juízo a quo, posteriormente, procedido com a sua extinção. 



    Conquanto o apelante tenha observado o valor mínimo fixado pela lei local para ajuizamento da execução, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por não ultrapassar o valor base de R$10.000,00, como disposto na Resolução n. 547 do CNJ. 



    Destarte, como bem pontuado pelo recorrente, não há se falar na falta de interesse de agir quando a própria dicção do §1º do art. 1 º da aludida resolução estabelece que a extinção das execuções fiscais cujo crédito tributário não exceda a R$10.000,00, deve ocorrer quando ultrapassado um ano sem progresso efetivo não foi possível localizar o devedor ou bens passíveis de penhora. 



    Todavia, muito embora referida situação não tenha se configurado na espécie, ainda assim, inexiste interesse de agir por parte do fisco municipal em sua dimensão “necessidade”, uma vez que está obtendo, por outro meio, a satisfação de seu crédito, o que se comprova pelo parcelamento administrativo do débito fiscal, em curso (ordens ns. 41/42). 



    Anota-se, por oportuno, que a extinção da ação de execução fiscal, por falta de interesse de agir, não implica na extinção do crédito fiscal, mantendo-se hígido o parcelamento firmado pelas partes, bem como a possibilidade de ajuizamento de nova execução, desde que esteja configurado o interesse de agir, nos termos do Tema n. 1.184, do STF e não consumada a prescrição. 



    Outrossim, imperioso, ainda, consignar que “a extinção de execuções fiscais de pequeno valor não implica prejuízo decorrente da perda de receita tributária pelos Municípios, mas apenas impõe que a cobrança seja feita de forma extrajudicial, por outros mecanismos legítimos, a exemplo do protesto” (TJ-MG - Apelação Cível: 50014659320248130352, Relator: Des.(a) ÁUREA BRASIL, Data de Julgamento: 30/07/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2024). 



    Dessa forma, tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, deve ser mantida a extinção da execução, embora por outros fundamentos, em razão da falta de interesse de agir do exequente, sobretudo quando um meio extraprocessual tem se apresentado eficaz para o percebimento do crédito tributário objeto da controvérsia. 



    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 73).



    6. Como se pode notar, não ocorreu a alegada ausência de fundamentação por parte do juízo de origem, uma vez que os pronunciamentos do Colegiado a quo, embora em sentido contrário aos interesses do ora recorrente, apresentam a devida fundamentação. 



    6.1. Com efeito, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    7. Além disso, verifico que o recorrente, nas razões do apelo extremo, teceu considerações apenas quanto à inconstitucionalidade da Resolução CNJ nº 547, de 2024, e ao equívoco na aplicação do Tema RG nº 1.184, deixando de se manifestar expressamente sobre o principal fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, qual seja, a falta de interesse de agir em virtude da existência de parcelamento do débito por parte do contribuinte. 



    7.1. Desse modo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção dos acórdãos recorridos, inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/20207).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator